Tribunal: TJDFT
Processo: 0038009-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0038009-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: APOLINARIO CASQUEIRO NETO, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: APOLINARIO CASQUEIRO NETO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Em razão da interposição de recursos especiais pelas partes, o Exmo. Presidente deste e. TJDFT, Des. Romão C. Oliveira, determinou o reexame das apelações, art. 1.030, inc. II, do CPC, ante a suposta divergência entre o acórdão e a orientação do e. STJ no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) quanto à responsabilidade pela recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício de aposentadoria complementar, com a inclusão das horas extras na remuneração do autor reconhecidas na Justiça do Trabalho (id. 12430671). No entanto, a Segunda Seção do c. STJ, nos REsp’s 1.740.397/RS e 1.778.938/SP, ambos de relatoria do Exmo. Ministro Antonio Carlos Ferreira, afetou os processos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1021) e determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, para delimitar tese sobre o seguinte assunto: “Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática” (grifo nosso). Assim, determino, em atendimento à r. decisão, que os presentes autos aguardem na Secretaria da e. Sexta Turma Cível até o julgamento do referido Tema 1021. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de dezembro de 2019 VERA ANDRIGHI Desembargadora